Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO DE DÍVIDA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATOS ILÍCITOS. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Tendo em vista que o recurso adesivo interposto pelo autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, tanto o protesto indevido de título quanto a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes geram danos morais “in re ipsa”, ou seja, que prescindem de comprovação, visto que são presumidos e decorrem da própria ilicitude do fato.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que, mesmo após já ter sido notificado acerca da suspensão da exigibilidade de dívida por força de decisão judicial, o banco réu protestou tal débito no Tabelionato de Protesto e, ainda, inseriu-o no cadastro restritivo de crédito do Serasa, o que, por si só, justifica o cabimento dos danos morais pleiteados na inicial.
4. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, bem como os precedentes judiciais deste órgão colegiado em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional a majoração do valor indenizatório fixado na r. sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu e provimento parcial do recurso adesivo protocolado pelo autor. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo “a quo”, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.